Tribunal: TJDFT
Processo: 0742624-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742624-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ELVIO OTAVIO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710449-16.2019.8.07.0009, não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela ora agravante, por considerá-la intempestiva. Entende que o prazo para a apresentação da impugnação somente tem início após o decurso do prazo para o pagamento voluntário, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil Aponta que a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença foi publicada em 22.6.2022 e que apenas o prazo para o pagamento voluntário findou-se no dia 13.7.2022, quando então teve início o prazo para impugnação, que se encerraria no dia 3.8.2022, evidenciando o equívoco da certidão emitida pela secretaria quanto ao transcurso do prazo para impugnação. Ressalta que os prazos processuais ficaram suspensos desde o dia 31.7.2022 em razão de ataques cibernéticos sofridos pelo sítio do PJe e que a impugnação apresentada no dia 11.8.2022 deve ser considerada tempestiva. Tece outras considerações. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para sustar a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e deu prosseguimento ao feito. No mérito, requer a confirmação da tutela. Preparo recolhido no ID 42259074. É o relatório. D E C I D O. Conheço do Agravo de Instrumento interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 133318740, dos autos de origem): Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ELVIO OTAVIO ALVES em face de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP , partes qualificadas nos autos. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 133005296. Por sua vez, o exequente alega a intempestividade da impugnação e requer o prosseguimento do feito, com a expropriação de bens. A Secretaria certificou, no ID. 141627340, a intempestividade da impugnação. É o relatório. DECIDO. Considerando a flagrante intempestividade da impugnação apresentada pela parte executada, o pedido de ID. 133005296 sequer merce conhecimento. Ressalto, ainda, que a exigibilidade da obrigação existe nos termos da sentença proferida, estando a parte em mora desde o vencimento da obrigação (ou da citação, em caso de mora ex personae). Da mesma forma, a incidência de juros decorre do descumprimento da obrigação, sendo consectário lógico do próprio reconhecimento da mora, não havendo que se falar em sua não incidência. Assim, nada a prover quanto à impugnação apresentada. Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, observando a última planilha juntada aos autos. Defiro, ainda, consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD, bem como a consulta à última declarações de Imposto de Renda (IRPJ) da parte executada, por intermédio do sistema INFOJUD. Ainda, em atenção à necessidade de efetividade da execução, e com base no princípio da oficialidade, determino a consulta ao sistema ERI-DF. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel. Contudo, caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Tendo havido citação do réu por edital, dê-se vista à Curadoria Especial com a mesma finalidade. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, ou após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. A consulta ao RENAJUD por veículos em nome da requerida foi negativa, conforme espelho anexo. Ainda, realizada a consulta e encontrada declaração prestada pela parte executada à Receita Federal, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Formalizado o resultado da consulta nos termos ora expostos, dê-se vista à parte exequente para requerer o que entender oportuno, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias acima citado. Realizada a consulta ao ERI-DF, promovo a juntada espelho contendo a relação dos bens localizados e seus respectivos cartórios. Havendo pedido de penhora de imóvel formulado neste prazo, deve a parte credora instruir tal pedido com certidão atualizada da matrícula do bem. Estando o bem gravado por alienação fiduciária em garantia, oficie-se à instituição financeira indicada requisitando o valor do saldo devedor existente. Ao final, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido formulado. Seguem anexos os espelhos de consulta aos sistemas (Protocolo 20220013561677 SISBAJUD). Cumpra-se. Intimem-se. O Juízo a quo não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender intempestiva. Assim, determinou o prosseguimento do feito. Nos termos do artigo 523 c/c artigo 525, ambos do Código de Processo Civil, o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo quinquenal sem o pagamento voluntário do débito. Transcrevo: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença foi publicada em 22.6.2022, com a informação de que o prazo para manifestação teria fim em 13.7.2022, conforme certificado inicialmente no ID 141627340. No entanto, a referida certidão revela-se equivocada quando anota que o prazo para impugnação findou em 13.07.2022, porquanto, como disposto no artigo 525 do CPC, não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias é que tem início o prazo quinquenal para impugnação. Nesse sentido PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. APÓS TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO PRECOCE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o término do prazo para o pagamento da dívida cobrada. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1609665, 07069339420198070006, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, considerou intempestiva a impugnação apresentada pelo agravante. 2. De acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 3. Impõe-se reconhecer a tempestividade da impugnação aviada pelo executado dentro do prazo quinzenal estipulado no art. 525 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371902, 07239742420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que o prazo final para apresentação da impugnação seria no dia 3.8.2022, mas, em razão das Portarias Conjuntas 101 e 102 do TJDFT, e da indisponibilidade do sistema registrada no dia 8.8.2022, restou prorrogado para o dia 11.8.2022, sendo, portanto, tempestiva a peça processual apresentada nesta data. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022 14:32:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador